Tribunal: TCU
Processo: 028.371/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração opostos inicialmente em face de decisão que negou provimento a recursos de reconsideração em decisão que responsabilizou o ora embargante por irregularidades no âmbito do Pnate.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes novos embargos de declaração opostos pelo Sr. João Bosco Pessoa Tabosa, ex-prefeito de Pentecoste/CE, contra o Acórdão 222/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator: 9.1. conhecer dos embargos, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. considerar estes embargos protelatórios e alertar ao embargante que a oposição de novos embargos com igual finalidade, tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, podem ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, além de não suspenderem a consumação do trânsito em julgado do Acórdão 2705/2019-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante.